Tribunal: TJES
Processo: 5018570-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018570-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO INDUSTRIAL VILA VELHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela
Colenda Quarta Câmara Cível
que, por unanimidade,
negou provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela executada, mantendo decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, na fase de cumprimento de sentença de
Ação Civil Pública
, rejeitou o pedido de declaração da prescrição da pretensão de ressarcimento, com fundamento no
Tema 897 da Repercussão Geral do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou partiu de premissa fática equivocada ao aplicar o
Tema 897/STF
sobre imprescritibilidade do ressarcimento ao erário; (ii) verificar se a superveniência da tese vinculante do STF autorizaria a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença, à luz da alegada “coisa julgada inconstitucional”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não sendo cabíveis para rediscutir o mérito de decisão colegiada, tampouco para inovar argumentos.

4. O acórdão embargado abordou expressamente todas as matérias suscitadas, afastando a alegada omissão. Reconheceu que a tese da prescrição já fora analisada e rejeitada na fase de conhecimento, estando acobertada pela
coisa julgada
e pela
preclusão consumativa
, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

5. Quanto à aplicação do
Tema
Repercussão Geral nº
897
do Supremo Tribunal Federal
, o julgado esclareceu que a tese vinculante não rescinde automaticamente título judicial transitado em julgado, sendo cabível, para tanto,
ação rescisória
, conforme os arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC.

6. O acórdão embargado ainda enfrentou a questão de fundo, reconhecendo que, mesmo à luz do Tema Repercussão Geral nº 897/STF, a pretensão de ressarcimento permanece imprescritível, pois o título executivo expressamente constatou a prática de atos dolosos lesivos ao erário, dispensando a necessidade de ação de improbidade autônoma.

7. A divergência da embargante quanto à interpretação do alcance do Tema Repercussão Geral nº 897/STF não configura erro material ou premissa equivocada, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada. Assim, inexistindo vício sanável, os embargos visam apenas reabrir o mérito do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão do mérito é inadmissível em sede de embargos de declaração. 2. A superveniência de precedente vinculante não autoriza a automática desconstituição de título judicial transitado em julgado, devendo ser manejada pela via processual adequada. 3. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade, ainda que o dolo tenha sido reconhecido no bojo da ação civil pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração

opostos por
Casa de Rações Moraes-ME

contra o v. acórdão (ID 14874807) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, na fase de cumprimento de sentença nos autos da ação civil pública (nº 0018291-03.2007.8.08.0035) proposta pelo
Ministério Público Estadual

em desfavor da pessoa jurídica embargante, Mauro da Silva Rondon e Jorge Alberto Anders, rejeitou o pedido de declaração da prescrição da pretensão autoral com fundamento no Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da premissa equivocada (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos e precedentes que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
partiu de premissa equivocada ao considerar imprescritível a pretensão de ressarcimento, uma vez que a aplicação do Tema Repercussão Geral nº 897 do STF exigiria prévia condenação em ação de improbidade administrativa, o que não ocorreu;
ii)
houve omissão quanto à tese de “coisa julgada inconstitucional”, pois a nova interpretação do STF constituiria fato superveniente que autorizaria a rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença, relativizando a coisa julgada, na forma do art. 525, § 1º, inciso VII, do CPC, tornando o título inexigível.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A controvérsia origina-se de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ex-gestores públicos e da empresa Casa de Rações Moraes ME (ora embargante), visando ao ressarcimento de danos ao erário municipal de Vila Velha. O dano decorreu da doação irregular de um imóvel público à empresa, sem o devido processo licitatório, como parte de um esquema de desvio de finalidade de áreas destinadas a um polo industrial.

Na fase de conhecimento, a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento foi expressamente suscitada pela empresa e rejeitada tanto em primeira instância quanto no acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, com base no entendimento, à época, da imprescritibilidade absoluta das ações de ressarcimento ao erário (art. 37, § 5º, da CF/88), tendo a sentença transitado em julgado em 2016.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, e após o Supremo Tribunal Federal fixar o
Tema de Repercussão Geral nº 897
(RE 852.475/SP), estabelecendo que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
, a empresa executada voltou a arguir a prescrição da pretensão punitiva, sustentando, em suma, que a nova tese do Pretório Excelso se aplicaria ao caso e, como não houve prévia condenação em ação de improbidade, a pretensão de ressarcimento estaria sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela empresa executada, cujo acórdão ora embargado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância.

A leitura do julgamento do agravo de instrumento em sua melhor luz, permite aferir que o acórdão embargado firmou-se em 03 (três) pilares fundamentais e interligados para rejeitar a tese de prescrição.

Primeiramente, estabeleceu um óbice de natureza processual intransponível: a preclusão consumativa e a ofensa à coisa julgada. Este colendo órgão fracionário ressaltou que a questão da prescrição da pretensão punitiva não era inédita; ao contrário, fora amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento, com a rejeição expressa da tese defensiva. Assim, permitir sua rediscussão na fase executiva violaria a segurança jurídica, pois a matéria já estava acobertada pela preclusão, conforme os artigos 505 e 507 do CPC.

Em segundo lugar, o acórdão embargado enfrentou o argumento da superveniência do Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que foi esclarecido que aquela nova tese vinculante não tem o poder de, automaticamente, rescindir títulos executivos judiciais já transitados em julgado. O julgado apontou o remédio processual adequado para tal situação: a ação rescisória, conforme expressamente previsto nos artigos 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC. Com isso, o acórdão indicou que a via eleita pela embargante (mera petição na fase de cumprimento de sentença) era inadequada para desconstituir a coisa julgada com base em precedente persuasivo posterior.

Por fim, e como argumento subsidiário (
obter dictum
), o acórdão embargado adentrou o mérito da própria tese vinculante firmada no mencionado Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal e concluiu que, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, a pretensão de ressarcimento permaneceria imprescritível. Isso porque, segundo acordado por esta esta colenda Câmara, as decisões da fase de conhecimento (sentença e acórdão) reconheceram que os réus agiram de forma dolosa com o objetivo de lesar o erário. Essa constatação de dolo, contida no próprio título executivo, seria suficiente para enquadrar o caso na hipótese de imprescritibilidade definida pelo Pretório Excelso, tornando desnecessária a existência de uma ação de improbidade autônoma para tal fim.

A pessoa jurídica embargante não se conforma com o resultado deste julgamento e utiliza a presente via para, inadvertidamente, tentar rediscutir o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, reproduzindo teses já devidamente analisadas e rechaçadas, o que não se admite.

Quanto ao suposto
erro material
(premissa equivocada)
, o que a embargante alega não é um erro sobre um fato do processo, mas sim uma divergência de interpretação jurídica. O acórdão não partiu de uma premissa fática equivocada; ao contrário, baseou-se em um fato constante dos autos e do próprio título executivo: o reconhecimento, na fase de conhecimento, de que os agentes agiram com dolo para lesar o erário. A alegação da embargante de que seria necessária uma condenação prévia e autônoma em Ação de Improbidade Administrativa é uma tese jurídica, uma interpretação sobre o alcance do Tema Repercussão Geral nº 897/STF. O acórdão embargado adotou uma interpretação distinta, entendendo que a apuração do dolo no bojo da própria Ação Civil Pública de Ressarcimento era suficiente. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, o que não se confunde com erro material e transborda os limites dos embargos declaratórios.

O voto condutor do acórdão foi explícito ao registrar que a tese de prescrição já havia sido suscitada e rejeitada na fase de conhecimento, tanto na sentença quanto no acórdão que a sucedeu, com base na interpretação do art. 37, § 5º, da CF/88, vigente à época.

Assim, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à segurança jurídica. O que a embargante denomina “erro material” é, na realidade, seu inconformismo com a tese jurídica adotada por este colendo órgão colegiado, que entendeu pela impossibilidade de reabrir a discussão sobre a prescrição.

Ademais, o acórdão objurgado abordou, de forma expressa, o argumento subsidiário de que, ainda que superado o óbice da preclusão, a pretensão permaneceria imprescritível à luz do próprio Tema Repercussão Geral nº 897/STF. Isso porque a sentença exequenda reconheceu a prática de atos dolosos pelos executados com a finalidade de lesar o erário, o que, na ótica do julgado, se amolda à hipótese de imprescritibilidade firmada pela Suprema Corte, independentemente de uma ação autônoma de improbidade. A discordância da embargante com essa interpretação jurídica não configura erro material, mas sim mera divergência de entendimento.

Não há, portanto,
erro material
(premissa equivocada)
, pois o acórdão embargado se baseou em uma premissa fática correta (a existência de reconhecimento de dolo no título executivo). A discordância da embargante é de natureza puramente jurídica, sobre a interpretação do Tema Repercussão Geral nº 897/STF, o que configura mero inconformismo.

Quanto à alegada
omissão
sobre a “coisa julgada inconstitucional”, o vício também não se configura. O acórdão embargado enfrentou, de forma direta e expressa, a questão da superveniência do Tema Repercussão Geral nº 897/STF e e sua repercussão sobre o título judicial transitado em julgado. A decisão foi clara ao consignar que a via processual adequada para desconstituir a coisa julgada, nesse cenário, é a ação rescisória, nos termos dos artigos 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC.

Ao indicar a via processual correta, o acórdão embargado, por decorrência lógica, afastou a tese de que a matéria poderia ser rediscutida por simples petição na fase de cumprimento de sentença. O julgador não é obrigado a refutar cada argumento com as exatas palavras utilizadas pela parte, bastando que a fundamentação permita inferir a rejeição da tese, o que ocorreu de forma cristalina. O que se percebe é uma tentativa de obter um novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, a embargante pretende conferir outra interpretação às normas processuais e constitucionais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez